Tribunal: TJES
Processo: 0011376-29.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011376-29.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDO RODRIGUES CORREA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA ASSINATURA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DO DOCUMENTO – AUTENTICIDADE COMPROVADA – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
A perícia grafotécnica demonstra, de forma inequívoca, que a assinatura contestada é autêntica, originada do punho do autor, o que valida o documento.

2.
Inexiste óbice na utilização de cópia de contrato na realização da perícia grafotécnica, quando esta for suficiente para a análise e não houver indícios de comprometimento técnico do laudo. Precedentes.

3.
O ônus de provar a falsidade documental recai sobre a parte que alega, nos termos do art. 429, inciso I, do CPC. No caso, o autor não apresentou provas ou elementos técnicos que infirmem a autenticidade da assinatura ou comprovem vício de consentimento.

4
.
As alegações do apelante acerca de incongruências geográficas e desalinhamento de digitação no contrato não são suficientes para invalidar o documento, por se tratarem de argumentos genéricos sem respaldo em prova técnica.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GERALDO RODRIGUES CORREA
contra a r. sentença de fls. 281/286, integrada pela decisão de fls. 300/301, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da “
ação de inexistência de débito c/c reparação de danos morais
” que move em desfavor do
B
V FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

Nas razões recursais, acostadas às fls. 303/318, o apelante aduz, em suma, que:
(
I
)
“
embora o resultado da perícia tenha sido negativo,
o
Requerente reitera que não realizou os referidos empréstimos
” (fl. 308);
(
II
)
“
o cerne da ação é justamente a alegada assinatura ilegítima do contrato, que teria redundado em cobranças indevidas na folha de pagamento d
o
autor, logo, afigura-se imprescindível a juntada do original para a realização da perícia grafotécnica, uma vez que, a cópia não garantirá a precisão necessária ao ato/prova
” (fl. 309);
(
III
)
“
existem incongruências geográficas entre as informações presentes no contrato, o que gera dúvidas sobre a idoneidade do contrato
” (fl. 313);
(
IV
)
; “
Não restam dúvidas que a cobrança abusiva em discussão ocasionou abalo emocional e enorme preocupação ao Apelado, pessoa idosa e naturalmente, com saúde mais frágil, que se viu desamparado diante de uma situação que não deu causa
” (fl. 315); e que
(
V
)
“
é condição indispensável para a efetividade do contrato, a prévia análise
e
entendimento do consumidor a respeito de seu conteúdo, sendo dever do fornecedor o cumprimento deste preceito (art. 46 do CDC),
contudo,
o autor não teve contato com nenhum instrumento contratual prévio”
(fl. 317).

Na instância originária, o apelante
GERALDO RODRIGUES CORREA
ajuizou a presente demanda sob a alegação de que recebeu correspondência (fl. 20), em 02/2015, referente a cobrança do valor de R$3.889,07 (três mil, oitocentos e oitenta e nove reais e sete centavos), sob pena de inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito.

Todavia, aduz o ora apelante, na exordial, que não reconhece a dívida decorrente do empréstimo consignado realizado junto à instituição financeira requerida (contrato n° 11019008650431).

Ocorre que, na apresentação de sua defesa, o banco requerido promoveu a juntada da cédula de crédito bancário nº 760401565 (fls. 63/64), devidamente subscrita pelo autor em 30/01/2013.

Esta colenda Terceira Câmara, quando da análise do recurso de apelação interposto anteriormente nos autos deste processo, entendeu pela anulação da primeira sentença, ante a necessidade de submissão das assinaturas do ora apelante à perícia grafotécnica (acórdão às fls. 157/162) – sendo a mesma realizada às fls. 224/265 – oportunidade em que o perito judicial, ao analisar as assinaturas contidas no referido contrato de financiamento e as coletadas do autor/apelado, concluiu que:

Através dos exames realizados com a peça questionada a folhas 63, uma cópia da Cédula de Crédito Bancário n° 760401565 Contrato 11019008650431 e os padrões, o perito concluiu que a assinatura em nome de Geraldo Rodrigues Corrêa é autêntica, ou seja, fluiu do punho escritor de Geraldo Rodrigues Corrêa. [...]. (fl. 255).

Além disso, não obstante o apelante afirme que não firmou qualquer contrato de empréstimo com a apelada, é possível observar, por meio dos documentos acostados pelo próprio autor à fl. 22 e fls. 30/32, que o banco vinha descontando de maneira recorrente o valor referente a parcela do empréstimo de seu benefício previdenciário, de R$105,11 (cento e cinco reais e onze centavos) desde 07/03/2013, relativo ao empréstimo realizado na monta de R$3.390,65 (três mil, trezentos e noventa reais e sessenta e cinco centavos), informações que condizem com as apostas na cédula de crédito bancário nº 760401565 (fls. 63/64) e demonstram que o apelante não se insurgiu contra tais descontos durante longo período.

Nesse diapasão, não identifica-se no caderno processual indicativo mínimo de vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Ademais, em que pese a alegação do Apelante de que seria imprescindível a produção da perícia sobre a via original do contrato, na hipótese de ausência deste, não se verifica óbice para a utilização da cópia do contrato na realização da perícia grafotécnica. Neste sentido, os seguintes julgados:

APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO COM CONSIGNAÇÃO DE BENEFÍCIOS INSS. 1. Insurgência para anulação da sentença, a fim de produzir nova prova pericial com base em documentos originais. 2. Perícia grafotécnica realizada em cópia de contrato. 3. Inteligência do inc. VI, do art. 425, do CPC/2015. 4.
Admissibilidade de realização de perícia grafotécnica com base em cópias digitalizadas. 5. Laudo pericial produzido concluiu de forma minuciosa ao descrever o método utilizado, e sinalou com convicção que a assinatura aposta no contrato foi do punho do autor.
6. Sentença mantida. 7. Recurso desprovido. (TJ-SP – AC: 1020702-19.2021.8.26.0032, Araçatuba, Relator: Luís H. B. Franzé, Data de Julgamento: 23/05/2023, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023).

APELAÇÃO - CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Contrato físico assinado pela autora – Impugnação à assinatura aposta no instrumento –
Laudo pericial que atestou a veracidade da assinatura da autora no contrato. Insurgência da demandante contra perícia realizada em cópia digitalizada do contrato. Ausência de comprometimento do trabalho técnico. Possibilidade de avaliação pericial com base em documento digitalizado, a critério do perito.
Precedentes. Juiz é o destinatário da prova. Determinação de apresentação do documento original é uma faculdade atribuída ao julgador. Art. 425, VI e § 2º do CPC. Caso em que as provas colacionadas e o laudo pericial foram suficientes para o deslinde da controvérsia - Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, majorados os honorários advocatícios. (TJSP; Apelação Cível 1007864-88.2022.8.26.0297; Relator (a): João Battaus Neto; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2); Foro de Jales - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2024; Data de Registro: 07/10/2024)

A BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Irresignação do demandante. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. Alegação preliminar de nulidade da sentença, eis que a perícia grafotécnica foi realizada sobre fotocópias do contrato. Afastamento.
Possibilidade de elaboração de perícia com base em cópia do contrato assinado.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Alegação de desconhecimento da contratação de empréstimo consignado Descabimento. Validade do negócio jurídico firmado. Contrato devidamente assinado. Conclusão do laudo pericial de que a assinatura partiu do demandante. Precedentes jurisprudenciais. Apelação desprovida. Honorários majorados. (TJSP; Apelação Cível 1000792-42.2021.8.26.0505; Relator (a): José Paulo Camargo Magano; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma II (Direito Privado 2); Foro de Ribeirão Pires - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/09/2024; Data de Registro: 27/09/2024)

No caso em tela, não verifico prejuízo às partes em razão da utilização de cópia do contrato, especialmente em razão da conclusão no laudo pericial, em que o perito, indene de dúvidas, constatou que “
a assinatura em nome de Geraldo Rodrigues Corrêa é autêntica, ou seja, fluiu do punho escritor de Geraldo Rodrigues Corrêa
”, bem como que
“a análise é melhor no documento original, pois o mesmo oferece mais detalhes comparáveis, porém poderá ser realizados exames em cópias
”, inexistindo imprescindibilidade da análise por meio da via original do contrato
in casu
.

Ressalto, ainda, que embora o Apelante afirme que “
existem incongruências geográficas entre as informações presentes no contrato, o que gera dúvidas sobre a idoneidade do contrato
” (fl. 313), o ônus da prova da alegação de falsidade documental recai sobre a parte que a arguiu, nos termos do art. 429, inciso I do CPC,
in verbis
: “
Incumbe o ônus da prova quando: se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir
”.

Nesse mesmo sentido já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C PERDAS E DANOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DECISAO EXTRA PETITA E DECADÊNCIA AFASTADAS. NULIDADE DO CONTRATO. PROMISSÁRIO VENDEDOR. FALSIDADE DE ASSINATURA, ANALFABETISMO E ENFERMIDADE AO TEMPO DA CELEBRAÇÃO NÃO COMPROVADOS. TERMO DE DOAÇÃO. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO SOLENE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. 1.Ainda que a causa de pedir da petição inicial, para declaração de nulidade do contrato, seja a falsidade da assinatura do promissário vendedor, se nela tangenciado também o seu analfabetismo, constitui poder-dever do magistrado perquirir se respeitadas as prescrições e solenidades legais que autorizariam a celebração de contrato, inclusive declarando de ofício a sua nulidade em caso de não preenchidas tais formalidades. Aplicação na espécie do Art.322, §2º, do Código de Processo Civil e Art. 168, parágrafo único, do Código Civil, que afastam a alegação de sentença extra petita. [...] 3.
A teor do Art. 429, inc. I, do Código de Processo Civil, a falsidade ideológica do documento deve ser comprovada por quem a deduz.
O ônus da prova do analfabetismo ou de enfermidade capaz de impedir a pactuação e a compreensão das contratações e de seus termos é de quem os alega. 4.
Perícia grafotécnica que comprova a autenticidade da assinatura do promissário vendedor, bem como a inexistência de elementos persuasivos em sentido contrário a conclusão do expert.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 062090022393, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/08/2022, Data da Publicação no Diário: 05/09/2022).

Nesse contexto, a alegação genérica de que as informações no contrato estariam “
abruptamente desalinhadas, em descompasso com os tópicos
”, se mostra insuficiente a infirmar a veracidade do documento, pois o Autor se baseia exclusivamente no desalinhamento da digitação nas linhas existentes no contrato, contudo, sem provas ou elementos técnicos que corroborem com essa tese.

Logo, ao declarar que o documento apresentado pelo banco apelado é destituído de validade, deveria o apelante ter se desincumbido do ônus de provar sua falsidade, motivo pelo qual presume-se válido o contrato juntado aos autos, cuja assinatura comprovadamente fluiu do punho do apelante, inexistindo, por conseguinte, danos materiais ou morais a serem reparados.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e

NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível, mantendo incólume a r. sentença guerreada.

Na sequência, com fulcro no enunciado administrativo n. 7 do STJ
1
e no enunciado nº 241 do FPPC
2
, o recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios em mais 05% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

No entanto, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento da gratuidade de justiça pelo órgão
a quo
(art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

1
Enunciado administrativo número 7 – Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais, na forma do artigo 85, §11, do novo CPC.

2
Enunciado 241 FPPC (art. 85, caput e §11). Os honorários de sucumbência recursal serão somados aos honorários pela sucumbência em primeiro grau, observados os limites legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.